Tribunal: TJES
Processo: 0000115-52.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE
RES FURTIVA
COM OS APELANTES. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), por quatro vezes, na forma dos arts. 70 e 71 do mesmo diploma legal.

2. As penas definitivas foram fixadas, para cada réu, em 15 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão, além do pagamento de dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do reconhecimento dos apelantes realizado na fase policial; e (ii) determinar se há provas suficientes para manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do crime está devidamente comprovada pelos autos de apreensão, restituição e boletim de ocorrência, todos constantes dos autos.

5. A autoria delitiva está demonstrada pela prisão em flagrante dos apelantes, que foram encontrados com os celulares roubados, um simulacro de arma de fogo e outros objetos das vítimas.

6. As vítimas reconheceram os réus na fase policial por meio de fotografias e, posteriormente, confirmaram em juízo a dinâmica dos crimes e os objetos roubados, bem como as características dos autores.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a ausência de cumprimento das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não invalida o reconhecimento do réu se este for corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (STJ, AgRg no HC nº 800.855/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, J. 19.03.2024).

8. No caso, além do reconhecimento por fotografia, há outros elementos de prova que demonstram a autoria, como a apreensão dos bens roubados na posse dos apelantes e os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem.

9. A palavra das vítimas nos crimes patrimoniais tem especial relevância, sobretudo quando detalham o ocorrido de forma firme e coerente, conforme entendimento consolidado do STJ (STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020).

10. A alegação de que um dos réus estava trabalhando no momento do crime não foi comprovada pela defesa, não se desincumbindo do ônus de demonstrar tal circunstância.

11. A condenação está fundamentada em provas robustas, inexistindo dúvida razoável apta a justificar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese
s
de julgamento
:

1. O reconhecimento de pessoa realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há outros elementos probatórios corroborando a autoria do crime.

2. A posse dos bens roubados pelos réus no momento da abordagem policial constitui forte indicativo de autoria e legitima a condenação quando aliada a outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II, 70 e 71; CPPl, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 800.855/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, J. 19.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000115-52.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIMARIO FERREIRA DA COSTA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE
RES FURTIVA
COM OS APELANTES. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), por quatro vezes, na forma dos arts. 70 e 71 do mesmo diploma legal.

2. As penas definitivas foram fixadas, para cada réu, em 15 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão, além do pagamento de dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do reconhecimento dos apelantes realizado na fase policial; e (ii) determinar se há provas suficientes para manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do crime está devidamente comprovada pelos autos de apreensão, restituição e boletim de ocorrência, todos constantes dos autos.

5. A autoria delitiva está demonstrada pela prisão em flagrante dos apelantes, que foram encontrados com os celulares roubados, um simulacro de arma de fogo e outros objetos das vítimas.

6. As vítimas reconheceram os réus na fase policial por meio de fotografias e, posteriormente, confirmaram em juízo a dinâmica dos crimes e os objetos roubados, bem como as características dos autores.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a ausência de cumprimento das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não invalida o reconhecimento do réu se este for corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (STJ, AgRg no HC nº 800.855/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, J. 19.03.2024).

8. No caso, além do reconhecimento por fotografia, há outros elementos de prova que demonstram a autoria, como a apreensão dos bens roubados na posse dos apelantes e os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem.

9. A palavra das vítimas nos crimes patrimoniais tem especial relevância, sobretudo quando detalham o ocorrido de forma firme e coerente, conforme entendimento consolidado do STJ (STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020).

10. A alegação de que um dos réus estava trabalhando no momento do crime não foi comprovada pela defesa, não se desincumbindo do ônus de demonstrar tal circunstância.

11. A condenação está fundamentada em provas robustas, inexistindo dúvida razoável apta a justificar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese
s
de julgamento
:

1. O reconhecimento de pessoa realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há outros elementos probatórios corroborando a autoria do crime.

2. A posse dos bens roubados pelos réus no momento da abordagem policial constitui forte indicativo de autoria e legitima a condenação quando aliada a outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 157, § 2º, II, 70 e 71; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 800.855/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, J. 19.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
Nº 0000115-52.2024.8.08.0011

APELANTE
S
: EDIM
Á
RIO FERREIRA DA COSTA
E EZEQUIAS COSTA DE CASTRO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
interpostas por
EDIM
Á
RIO FERREIRA DA COSTA
e por
EZEQUIAS COSTA DE CASTRO

eis que insatisfeitos com

a sentença (ID 10274681) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito estatal para condenar os réus pela prática do crime do art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal, por quatro vezes, na forma dos arts. 70 e 71 do mesmo diploma legal, fixando, respectivamente, as penas definitivas em 15 (quinze) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 390 (trezentos e noventa) dias-multa e em 15 (quinze) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 395 (trezentos e noventa e cinco) dias-multa.

Em suas razões (IDs 10274758 e 12025922), os apelantes pugnam pela absolvição, notadamente pela nulidade do reconhecimento pessoal realizado, tendo em vista ter sido pretensamente realizada em dissonância com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (IDs 10274760 e 12025924) pelo
des
provimento
dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 12368489) pelo
des
provimento
dos recursos.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor dos recorrentes, onde narra (ID 10274643) que:

[...]

Revela o presente inquérito policial que no dia 23 de fevereiro de 2024, por volta das 18h52min, na Rua Anfilófio Braga, bairro Gilberto Machado, nesta cidade, os Denunciados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram para si coisa alheia móvel, a saber, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo A32; 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo G60; 01 (um) aparelho celular, marca Apple, modelo 12 e 01 (um) carregador portátil, marca Apple, mediante grave ameaça e violência exercida com um simulacro de arma de fogo, sendo os objetos pertencentes, respectivamente, às vítimas Nátaly Ferreira Manoel; Karolainy Ferreira Manoel; Victoria Soares Zanon Gomes e Maria de Moraes Guarçoni Silva Brito, conforme auto de apreensão de fls. 53/54 – ID 38744321 e autos de restituição (entrega) de fls. 56/59 – ID 38744321.

Depreende-se dos autos em epígrafe que no dia dos fatos as vítimas Victoria e Maria andavam pela via, oportunidade em que dois homens a bordo de uma motocicleta CG, de cor preta, se aproximaram. No ato, um dos sujeitos desceu da motocicleta e se dirigiu a Maria, puxando para si a bolsa que esta levava consigo. Naquele momento, a vítima Victoria tentou fugir dos indivíduos, contudo, ao perceber que sua amiga não havia conseguido correr, cessou a reação e ao olhar para trás se deparou com o sujeito apontando em sua direção uma arma de fogo. Após, o indivíduo exigiu o celular de Victoria, que entregou o aparelho. Em prosseguimento, os citados indivíduos, posteriormente identificados como os ora Denunciados, se evadiram do local levando consigo os pertences das vítimas.

Não bastasse, algum tempo depois as irmãs Nátaly e Karolayne, quando andavam pela via, foram surpreendidas pelos Denunciados, que a bordo da motocicleta inicialmente apontaram uma arma de fogo para Karolayne exigindo que entregasse o aparelho celular. Posteriormente, com a arma de fogo apontada para Nátaly, exigiram que lhe entregassem a bolsa que trazia consigo e o aparelho celular. Após a entrega do telefone, Nátaly pediu para ficar com a bolsa, momento em que os Denunciados ouviram o barulho de um veículo que se aproximava e empreenderam fuga do local.

Acionada a polícia militar, uma amiga de duas das vítimas, após realização de busca pelo sistema de rastreamento de um dos aparelhos subtraídos, indicou aos agentes da lei a possível localização do celular, bem como as características físicas dos autores dos fatos, momento em que os agentes se dirigiram ao local, mais precisamente à Rua Rosa Barbosa Dias, bairro Independência, nesta cidade.

Ao chegarem no ponto indicado, os policiais implementaram buscas na região e se depararam com uma construção abandonada. Implementadas buscas no imóvel, ao saírem da obra os agentes visualizaram dois indivíduos com as mesmas características repassadas a bordo de uma motocicleta.

Imediatamente, foi procedida a abordagem e busca pessoal nos suspeitos, identificados como EDIMARIO FERREIRA DA COSTA e EZEQUIAS COSTA DE CASTRO, ora Denunciados, sendo que com EDIMARIO foi apreendido um dos celulares subtraídos e com EZEQUIAS um simulacro de arma de fogo, um carregador portátil e outros dois celulares, objetos estes roubados das vítimas.

Assim sendo, estão os Denunciados EDIMARIO FERREIRA DA COSTA e EZEQUIAS COSTA DE CASTRO incursos nas reprimendas do crime previsto no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal (quatro vezes)
.

Do exposto, requer o Ministério Público, seja a presente recebida e autuada, assim como instaurado o devido processo legal, citando-se o Denunciado para responder a presente ação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, prosseguindo-se nos seus demais termos, devendo ser ouvidas as testemunhas insertas no rol adiante, acolhendo-se, ao final, a pretensão punitiva estatal, para condenar
EDIMARIO FERREIRA DA COSTA e EZEQUIAS COSTA DE CASTRO
nas reprimendas do crime antes capitulado.

[...] - destaques no original

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou os réus nos moldes acima delineados.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, os quais se procede à análise.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo

(i)
Boletim de Ocorrência nº 53816160,
(ii)
Auto de Apreensão e
(iii)
Autos de Restituição e Entrega, todos constantes no ID 10274639.

Quanto à autoria do delito, as provas carreadas são suficientes para assegurar a imputação do crime aos recorrentes, especialmente considerando que os réus foram presos em flagrante na posse de alguns dos celulares roubados e, durante a apreensão feita pelos policiais, foram reconhecidos por uma das vítimas, que assim se manifestaram em sede juízo:

[...] era umas 19h20m, já estava escuro e eu andava com minha irmã após o trabalho; fui abordada por duas pessoas em uma moto; o garupa desceu; ele desceu da moto e colocou uma arma no meu rosto e pediu pra passar o telefone; o celular estava na minha mão; ele pediu e eu passei; minha irmã Nataly estava um pouco atrás e logo depois de me assaltar ele foi pra ela e pegou o celular dela; colocou a arma no rosto dela; foi bem rápido; ligamos pra polícia; foi tudo muito rápido e os assaltantes estavam com capacete; meu telefone trincou tela, está preto, não consigo mais mexer nele, pra consertar fica entre 400 a 700 reais; eu vi as outras meninas na delegacia, elas falaram que foram assaltadas também; mostraram fotografias na delegacia [...]

(Depoimento prestado por Karolainy Ferreira Manoel, vítima, em Juízo – trecho extraído da sentença e constante da mídia de ID 10274677)

[...] dois indivíduos vieram numa moto e um desceu apontou arma e pediu meu celular; ligamos pra polícia e fizemos um boletim de ocorrência; eu não consegui identificar os indivíduos, pois estavam de capacete e foi tudo muito rápido; na delegacia ficamos sabendo que eles assaltaram duas garotas antes da gente e tinha um Iphone e conseguiram localizar; meu celular foi recuperado; meu celular estava intacto, mas o da minha irmã quebrou o celular; na Delegacia prestamos depoimento e disseram que tinham apreendido os nossos celulares [...]

(Depoimento prestado por Nátaly Ferreira Manoel, vítima, em Juízo – trecho extraído da sentença e constante da mídia de ID 10274677)

[...] o dia caminhava com minha amiga as 16h; estávamos na rua indo pra casa, eles vieram de moto e foram empurrando a gente pra um canto; um ficou na moto e o garupa saiu com uma arma; minha amiga correu e eu fiquei; ele pediu a bolsa e no instinto eu recusei, mas ele se aproximou e pegou minha bolsa; foram até minha amiga; ele pegaram a bolsa dela também; uma pessoa que passava de carro parou e nos levou em casa, era perto, 500m; chegando em casa eu liguei para amigos e família; uma pessoa que mora com Vitoria tinha localização do celular dela; fomos em direção a localização do celular dela; eu não vi a apreensão do celular, foi a polícia que foi o local; eu e Vitoria fizemos reconhecimento por fotos;
durante o assalto eles não estavam com nada no rosto; foi Edimári
o
que estava na garupa e ficou muito próximo, por isso eu reconheci
; eu não recuperei a bolsa, só o carregador que estava na bolsa; eles descartaram a bolsa; a mãe de uma amiga ligou pra um policial que era amigo dela; ligamos também pro 190;
eu fiz o reconhecimento por foto na delegacia
; era de noite; mostraram fotos no papel; era uma foto de cada; não sei porque não foi reconhecimento presencial; sei que as outras meninas que estavam lá não queriam reconhecer pessoalmente; vendo a imagem dos réus mostradas em audiência reconheço os réus como os assaltantes [...]

(Depoimento prestado por Maria de Moraes Guarçoni Silva Brito, vítima, em Juízo – trecho extraído da sentença e constante da mídia de ID 10274677)
- destaquei

Com efeito, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera,
especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020).

A versão narrada pelas vítimas é corroborada com os depoimentos, também prestados em juízo, pelos policiais militares responsáveis pela prisão dos apelantes:

[...] fomos acionados pelo CIODES; passou pra guarnição que próximo do cemitério estaria a localização de um aparelho roubado; encontramos com a vítima que estava com a amiga tentando localizar seu celular; era uma casa próximo a um matagal; ouvimos uma moto e fizemos busca; abordamos os indivíduos que estavam com um simulacro; era uma vítima que estava no local, outras duas foram diretamente ao DPJ; a vítima reconheceu os autores; depois que encontramos o produto do roubo e o simulacro eles confessaram; a vítima mencionou que foi roubada com uma arma de fogo, não sabia que era um simulacro; eu não acompanhei o interrogatório; não me recordo com quem estava o simulacro. [...]

(Depoimento prestado por Lucas de Souza Silva, policial militar, em Juízo – trecho extraído da sentença e constante da mídia de ID 10274677)

[...] me lembro da ocorrência; fomos acionados para localizar um aparelho roubado; a vítima tentava localizar seu aparelho roubado, estava dando no cemitério e não localizamos nada no local, mas ali é uma região de mata onde há usuários de droga que escondem coisas; quando estávamos voltando localizamos uma motocicleta; os réus estavam em uma moto, os abordamos e na revista foi encontrado na cintura e um deles um simulacro; localizamos os aparelhos celulares; uma vítima que estava no local reconheceu os réus no local mesmo; na posse deles estavam dois ou três celulares, fone de ouvido, carregador; eles acabaram confessando na hora o roubo; um deles tinha saído do presídio a uns 6 meses; salvo engano são irmão; a vítima reconheceu a dupla, os dois, reconheceu a moto também; eu não acompanhei os interrogatórios dos réus. [...]

(Depoimento prestado por Vinicius Guedes Alves, policial militar, em Juízo – trecho extraído da sentença e constante da mídia de ID 10274677)

Dessa forma, as declarações dos agentes de segurança pública possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em consonância com as demais provas dos autos, conforme entendimento da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal na ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, da Relatoria do Desembargador Eder Pontes da Silva, julgado em J. 01.02.2024.

Com efeito, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Imperioso ressaltar que embora o apelante
EDIMÁRIO
tenha alegado que estava trabalhando no momento dos crimes, fato é que sua defesa técnica não logrou êxito em comprovar tal situação, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia.

Noutra parte, de fato, segundo entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial,
apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (STJ, AgRg no HC nº 800.855/SP 2023/0032859-9, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, J. 19.03.2024).

Dessa forma, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que não poderá ser utilizado para fundamentar eventual condenação.

Nesse contexto, o procedimento formal estabelecido pelo art. 266 do Código Penal prevê, em seu inciso II, que a pessoa a ser reconhecida deverá ser posicionada ao lado de outras com características semelhantes, e quem for realizar o reconhecimento será convidado a identificá-la.

Entretanto, no caso em tela, referido procedimento para reconhecimento pessoal não foi observado, tendo uma das vítimas, no âmbito da investigação policial, identificado os apelantes apenas por álbum de fotografia.

Nada obstante, após a abordagem e busca pessoal nos recorrentes, com
EDIMARIO
foi apreendido um dos celulares subtraídos e com
EZEQUIAS
um simulacro de arma de fogo, um carregador portátil e outros dois celulares, objetos estes roubados das vítimas.

Isto posto, o reconhecimento dos réus realizado na fase do Inquérito Policial fora corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, mormente o fato de parte das
res furtiva
ter sido com eles encontradas, apreendidas e restituídas às vítimas, o que torna incompatível a absolvição por ausência de provas ou pelo princípio do
in dubio pro reo
.

Na hipótese, os recorrentes não apresentaram versão apta a legitimar estar de posse dos objetos roubados, de maneira que se afigura admissível
“que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento pessoal falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no sistema probatório brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial”
(STJ, AREsp n. 2.772.645, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de DJEN 29/01/2025).

O entendimento desta Corte é assente no sentido de que deve ser mantido o reconhecimento de pessoas realizado sem a observância do procedimento do art. 226 do CPP, quando existirem outros elementos de convicção para a condenação, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS. PREJUDICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar - cerceamento de defesa - inobservância do previsto no art. 226 do CPP: O
reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia
. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Não há falar em absolvição em face da insuficiência de provas, se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de roubos majorados em relação aos apelantes, notadamente pela prova oral colhida. 3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos. 4. Se as penas-base foram fixadas nos mínimos pelo Magistrado Singular, prejudicado o pedido de reduções, nesta Instância Superior. 5. Quando resta comprovado nos autos que a prática do roubo ocorreu por mais de um agente em comunhão de esforços, com o emprego de arma de fogo e com subtração de veículo automotor transportado para outro Estado, caracterizadas estão as majorantes previstas no artigo 157, §2º, I, II, e IV, do CP. 6. Afigura-se inviável o pedido de decote da pena de multa, ainda que em virtude de eventual hipossuficiência dos agentes, uma vez que sua imposição encontra expressa previsão no preceito secundário da norma penal incriminadora. 7. Recurso desprovido.

(TJES, A
pCrim
nº 0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. U
biratan Almeida Azevedo, Segunda
Câm
a
ra Criminal. Dje: 10.
04.
2024) –
destaquei

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. RES FURTIVA APREENDIDA COM O ACUSADO. CERTEZA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA MEMÓRIA. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O
STJ orienta que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”; o que não descarta a possibilidade de que, ainda que não observadas as diretrizes do art. 226 do CPP, a condenação seja amparada em prova judicializada independente
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.272.948/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). 2. No caso concreto, conforme bem observado pelo magistrado
a quo
, a vítima “reconheceu o acusado mediante procedimento de reconhecimento fotográfico que obedeceu ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.” 3. Conforme consta do depoimento prestado pela vítima em delegacia de polícia, ela passou à autoridade policial as características físicas da pessoa que a assaltou e, na sequência, passou-se ao reconhecimento de pessoas, tendo sido apontada a fotografia do acusado dentre diversas outras constantes de um álbum, tudo devidamente registrado no auto de reconhecimento de pessoa. 4. Em Juízo, a vítima descreveu as características do réu e confirmou o reconhecimento realizado em sede policial, asseverando que olhou fixamente para o rosto do assaltante no momento do crime, razão pela qual pôde descartar que a pessoa presa em flagrante com seu celular não era o autor do roubo, mas sim o ora denunciado. 5. Afasta-se qualquer tipo de contaminação na memória da vítima, a qual já possuía, antes mesmo de entrar na delegacia, certeza da lembrança do rosto do acusado. 6. Além do reconhecimento realizado na delegacia, corroborado em Juízo, a bolsa da ofendida foi encontrada na residência do denunciado, o que robustece a autoria delitiva a ele atribuída. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, A
pCrim
nº 0000560-95.2023.8.08.0014, Rel. Des.
Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo, Primeira
Câm
a
ra Criminal, Dje: 13.
03.
2024) –
destaquei

Dessa forma, diante de tal conjuntura fático-processual, não há como acolher o pleito absolutório, pois os reconhecimentos dos apelantes em sede policial feito pelas vítimas foram corroborados pela prisão em flagrante dos réus, bem como pela confirmação de reconhecimento por parte dos agentes públicos responsáveis pela prisão e das vítimas através de mídia fotográfica, existindo, portanto, provas robustas que confirmam a autoria delitiva.

Diante de tudo que foi exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO
.

Fixo os honorários à advogada nomeada como dativa, Dra. Neiva Costa de Farias (OAB/ES nº 18.128), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância ao apresentar razões recursais na defesa do apelantes, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.